Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705340-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BPARS Participações S/A Agravados: Flávio Gomes Machado Filho Cristiana Guimarães Mendes Machado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BPARS Participações S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0705463-38.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por BPARS PARTICIPAÇÕES S.A. em desfavor FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO e CRISTIANA GUIMARÃES MENDES MACHADO, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do Código de Processo Civil, em que se buscará a anulação da escritura de compra e venda. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 303 do Código de Processo Civil, com a indicação do pedido de tutela final de desconstituição de negócio jurídico, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não lhe dão suporte. Ora, as partes estão vinculadas por meio de um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel situado na SHIS QL 14, conjunto 08, casa 17, Lago Sul (doc. de ID 116040153). Como houve o acerto para o pagamento de forma parcelada, há uma distinção do mecanismo de incidência de encargos, pois no contrato não há a previsão de inclusão de juros compensatórios de 1% ao mês, ao passo que, na escritura pública assinada entres as partes (doc. de ID 116040159), existe a previsão. O contrato é um documento feito entre particulares, ao passo que a escritura pública é um documento com fé pública e subscrito na frente de um tabelião. Em havendo choque e controvérsia entre os mecanismos de correção, deve ser privilegiado o documento público. Não é um contrato simples e as partes estavam devidamente orientadas e sabiam das suas consequências. Ademais, toda esta discussão acerca dos juros tem impacto sobre o valor de eventual saldo devedor, mas é incontroverso nos autos o inadimplemento no cumprimento da obrigação. Se há inadimplemento, não há óbice para a adoção do procedimento previsto na Lei no 9.514/97. A Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Disciplina nos artigos 26, 27 e 30 o procedimento para a reintegração de posse. A questão do valor do débito pode ser apurado noutro momento e ao longo de eventual processo, mas o fato da dívida incontroversa afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de ilegalidade no procedimento de retomada extrajudicial da propriedade e a adoção do mecanismo de venda em leilão. Não há razão para suspender o leilão no presente momento. Infelizmente, há dívida e o procedimento está sendo observado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte autora para que adite a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, caso deseje discutir a temática principal, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.” O Eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, em regime de plantão judicial, indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal pretendido pela recorrente (Id. 32898394). A recorrente reitera as alegações articuladas em suas razões recursais e, em síntese, argumenta que os encargos acessórios fixados no instrumento negocial de promessa de compra e venda de bem imóvel são distintos daqueles previstos na respectiva escritura pública referente ao bem imóvel em questão. Assim, conclui que o débito a ser solvido foi quantificado de modo indevido pelos credores, devendo ser admitido o depósito judicial da quantia que a devedora entende ser devida com a finalidade de obstar a efetivação do leilão designado para a venda do bem imóvel em referência. Requer, portanto, a reconsideração da decisão impugnada, proferida durante o regime de plantão judicial, para que seja deferida a pretendida antecipação da tutela recursal e obstada a efetivação do leilão em questão, pretendendo ainda que seja admitido o depósito judicial da quantia que entende ser devida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, correspondente a R$ 5.189.217,74 (cinco milhões cento e oitenta e nove mil duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos). É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de discussão a respeito dos encargos acessórios fixados em contrato de compra e venda de bem imóvel após a consolidação da propriedade em favor dos credores. Diante do inadimplemento das prestações estabelecidas no contrato e, não tendo havido o adimplemento da obrigação, foi regularmente consolidada a propriedade resolúvel em favor dos credores fiduciários (art. 26-A, §1o, da Lei no 9.514/1997). No presente caso a recorrente não demonstrou de modo claro e indene de dúvida a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada pelo Eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, em regime de plantão judicial, senão vejamos (Id. 32898394): “Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BPARS PARTICIPACOES S.A. (patrocinado por GABRIEL SILVA CAMPOS, RICARDO BARRETTO DE ANDRADE e MARIA AUGUSTA ROST) em face de decisão de ID 32896093, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado pelo agravante para suspender leilão extrajudicial para a venda do bem imóvel, designado para o próximo dia 21-fevereiro-2022, às 15h (Processo no 0705463-38.2022.8.07.0001). Esclareceu que em 17-agosto-2018, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, por meio do qual pactuaram a venda de imóvel de propriedade dos agravados à empresa agravante, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões), a ser pago na forma indicada no ID 32896082 - Pág. 2/3. Ponderou que em decorrência dos transtornos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, a agravante passou a ter dificuldades de saldar a integralidade dos valores das parcelas a partir do ano de 2020. Relatou que, em novembro de 2021, os agravados notificaram a agravante a purgar a mora, instando-a ao pagamento da integralidade do débito, que, na ocasião, segundo os agravados, totalizaria R$ 6.367.018,68 (seis milhões, trezentos e sessenta e sete mil, dezoito reais e sessenta e oito centavos). Salientou que, ao examinar a planilha enviada pelos agravados, a agravante se surpreendeu com a incidência e cobrança de juros remuneratórios de 1% (um por cento ao mês) desde a segunda parcela, paga ainda em setembro de 2018. Registrou que, de acordo com o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, incidiriam juros remuneratórios apenas a partir da décima sexta parcela, que venceu em 20-novembro-2019 (item “c” da cláusula segunda). Pontuou que tais juros seriam de apenas 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês até outubro de 2020 e de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a partir da parcela de 20-novembro-2020. Argumentou que, ao longo de quase 2 (dois) anos, a agravante pagou inadvertidamente em favor dos agravados valores com a indevida incidência de juros compensatórios, pois os juros compensatórios apenas poderiam ter incidido a partir de 20-novembro-2019, e jamais no patamar de 1% (um por cento) ao mês No ponto, complementou que a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária deste imóvel, apesar de mencionar expressamente que estava sendo lavrada nos termos do contrato de promessa de compra e venda anteriormente celebrado em 17-agosto-2018, contempla conteúdo absolutamente distinto, com a incidência de juros compensatórios de 1% (um por cento ao mês) já a partir da primeira parcela devida após o sinal, o que nunca fora pactuado entre as partes. Concluiu que, tendo em vista as disparidades de conteúdo entre a escritura e os termos efetivamente pactuados entre as partes, a Agravante tem sido cobrada indevidamente pelos Agravados, em valores superiores aos efetivamente devidos. Afirmou que, no último dia 10-fevereiro-2022, a Agravante foi surpreendido com o recebimento de notificação informando da realização de leilão extrajudicial para a venda do bem imóvel, designado para o próximo dia 21.02.2022, às 15h. Assim, requereu ao Juízo de origem o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para que fosse determinada a imediata suspensão do leilão extrajudicial até o esclarecimento dos autos nos autos da ação principal a ser proposta no prazo legal. Consignou que o magistrado “a quo” indeferiu o pedido e que a realização de leilão é medida gravosa e irreversível, que impedirá a permanência dos residentes no imóvel. Ponderou que a Agravante tem interesse e pretende purgar a mora, mas existe a necessidade de se compreender exatamente qual é o saldo devedor que a Agravante necessita quitar para receber definitivamente a propriedade do bem imóvel que adquiriu. Ainda, afirmou que a Agravante já vem mantendo tratativas avançadas com instituições financeiras, para obter os recursos necessários ao pagamento dos valores efetivamente devidos aos Agravados. Com efeito, pleiteou a concessão do pedido de antecipação de tutela para que se determine a imediata suspensão do leilão extrajudicial designado para o dia 21-fevereiro-2022, às 15h, até o esclarecimento dos fatos nos autos da ação principal a ser proposta no prazo legal. É o relatório. Decido. Com a devida vênia ao entendimento da agravante, nota-se que a decisão atacada se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Para uma melhor apreciação, seguem trechos da decisão: Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não lhe dão suporte. Ora, as partes estão vinculadas por meio de um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel situado na SHIS QL 14, conjunto 08, casa 17, Lago Sul (doc. de ID 116040153). Como houve o acerto para o pagamento de forma parcelada, há uma distinção do mecanismo de incidência de encargos, pois no contrato não há a previsão de inclusão de juros compensatórios de 1% ao mês, ao passo que, na escritura pública assinada entres as partes (doc. de ID 116040159), existe a previsão. O contrato é um documento feito entre particulares, ao passo que a escritura pública é um documento com fé pública e subscrito na frente de um tabelião. Em havendo choque e controvérsia entre os mecanismos de correção, deve ser privilegiado o documento público. Não é um contrato simples e as partes estavam devidamente orientadas e sabiam das suas consequências. Ademais, toda esta discussão acerca dos juros tem impacto sobre o valor de eventual saldo devedor, mas é incontroverso nos autos o inadimplemento no cumprimento da obrigação. Se há inadimplemento, não há óbice para a adoção do procedimento previsto na Lei no 9.514/97. A Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Disciplina nos artigos 26, 27 e 30 o procedimento para a reintegração de posse. A questão do valor do débito pode ser apurado noutro momento e ao longo de eventual processo, mas o fato da dívida incontroversa afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de ilegalidade no procedimento de retomada extrajudicial da propriedade e a adoção do mecanismo de venda em leilão. Não há razão para suspender o leilão no presente momento. Infelizmente, há dívida e o procedimento está sendo observado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (ID 32896093) Como se vê, como bem ponderou o magistrado “a quo”, o inadimplemento é incontroverso e a previsão de inclusão de juros compensatórios de 1% ao mês encontra previsão em escritura pública, assinada pelas partes. Assim, o pedido carece de “fumus boni iuris”, considerando que a decisão foi devidamente fundamentada e não se verifica manifesta ilegalidade a ser obstada em sede de Plantão Judiciário. Por oportuno, registre-se que a questão poderá ser novamente apreciada pelo eminente Desembargador Relator do processo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator sorteado. Cumpra-se.” A discussão relacionada à quantificação do débito, com destaque para a aplicação dos juros, de mora ou compensatórios, não interfere nos efeitos já produzidos relativamente à consolidação do domínio do bem imóvel em favor do credor fiduciário. Ademais, a eficácia liberatória do pagamento poderia ser, em tese, produzida desde que fossem preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. Em outras palavras, eventual depósito, a ser efetuado em momento futuro, equivalente a valor que não corresponde ao crédito exigido, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Além disso, por se tratar de meio de adimplemento da obrigação, o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. Por essa razão deve ser mantida a decisão ora impugnada, tendo em vista a impossibilidade de suspensão da data de realização do leilão, designado para ocorrer na data de hoje, 21 de fevereiro de 2022. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a respeitável decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator